Tribunal: STF
Processo: HC 65770
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIOU ERRO
NA APLICAÇÃO  DA PENA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI
(ARTIGO 593, III, LETRA 'C'). PROTESTO POR NOVO JULGAMENTO.
NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, PODE OCORRER ERRO DO JUIZ OU DOS
JURADOS. SE DO JUIZ, PODE SER CORRIGIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL; SE
DOS JURADOS, O TRIBUNAL DARA PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA SUBMETER O
RÉU A NOVO JULGAMENTO.
SE A DECISÃO DO TRIBUNAL APENAS REFORMOU A SENTENÇA QUANTO A
DOSIMETRIA DA PENA, NÃO CABE A PROTESTO POR NOVO JULGAMENTO PELO
JÚRI.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.